Tribunal: TJMT
Processo: 1015548-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RAI No. 1015548-07.2019.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo por FRANCISCO RODRIGUES COIMBRA E OUTRO (S) em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Ordinária no 1006270-07.2018.811.0003, reconheceu a incompetência absoluta do juízo e declinou a competência jurisdicional para processar a ação e decidir sobre o interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL na lide, em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, para onde determinou a remessa deste feito, com as baixas e anotações necessárias.
Os Agravantes argumentam em síntese que os contratos são anteriores a 02/12/1988, e, portanto, não há interesse da Caixa Econômica Federal consoante já decido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender o processo de origem até o julgamento deste recurso.
Asseveram que, não há falar em incidência do artigo 109 da Constituição Federal e, tampouco, em incidência do entendimento da Súmula no. 150 do STJ.
Requer seja recebido o presente agravo na forma de instrumento e, com arrimo no art. 1.1019, inc. I, do CPC, atribuído efeito suspensivo ao recurso; seja, ao final, dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos, para que reste reformada a r. decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.
Liminar deferida (Id. 20159496).
Informações. (id. 21520977)
Contrarrazões apresentadas pela Caixa Seguradora S/A suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e no mérito pugna pelo seu desprovimento (Id. 23403472).
Contrarrazões apresentadas por Bradesco Seguros suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e no mérito pugna pelo seu desprovimento (Id. 23427515).
É o relatório.
Decido.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Pois bem,
Inicialmente, esclareço que não há falar em não conhecimento deste recurso por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Isto porque, a decisão agravada reconheceu a incompetência absoluta do juízo “a quo”, razão pela qual o recurso é plenamente cabível por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
[...]
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) (Destaquei)
Destarte, resta configurada a hipótese de cabimento deste Recurso de Agravo de Instrumento.
A lide decorre de contrato de seguro adjeto a contrato de financiamento habitacional. A Caixa Econômica Federal peticionou nos autos requerendo que o feito seja remetido à Justiça Federal.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao julgar o REsp 1091363/SC sob rito dos recursos repetitivos (tema 50 e 51) cujo acórdão foi integrado pelo Edcl no REsp 1091363/SC e pelo Edcl no Edcl no REsp 1091363/SC, portanto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é de observância obrigatória:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012) (Destaquei)
Assim, depreende-se que nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide em duas situações: 1) nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 – 2) e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66)
Os contratos celebrados entre as partes são anteriores a 02 de dezembro de 1998 (Id. 6060711; pág. 8-10), porém são vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, consoante se depreende do quadro “Tipo de operação”, razão pela qual resta evidente o interesse jurídico da Caixa Econômica para ingressar na lide, de forma que aplica-se à situação dos autos o entendimento do STJ firmado nos pelo Edcl no Edcl no REsp 1091363/SC, notadamente a parte final do item 1 da ementa.
Destarte, no caso concreto a data de celebração dos contratos é irrelevante, porquanto eles são vinculados são vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, o que configura o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.
Posto isso, com fundamento no art. 932, IV do CPC, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e, por consequência, REVOGO A LIMINAR deferida no Id. 6096342, mantendo assim a decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator